Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717400-82.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXSUEL RODRIGUES NERES IMPETRANTE: MAURICIO PAZ MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por MAURICIO PAZ MARTINS em favor de MAXSUEL RODRIGUES NERES, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA que reconheceu a falta grave, decorrente da nova condenação do paciente por crime praticado no curso da execução, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado, determinou a regressão do sentenciado do regime aberto para o semiaberto, e determinou a redistribuição dos autos à VEP/DF. Narra o impetrante que o paciente estava cumprido pena em regime aberto e prisão domiciliar, todavia, em decorrência de sentença condenatória sem trânsito em julgado, encontra-se atualmente preso em regime fechado no presídio local da comarca de Águas Lindas – GO. Aduz que, em razão da nova condenação, foi determinada a regressão de regime, do aberto para o semiaberto, mas o paciente se encontra em regime diverso, o fechado. Discorre acerca do cabimento do habeas corpus quando há inequívoca lesão ao direito de liberdade do paciente. Salienta ser vedada a progressão per saltum e que a não compatibilização do regime atual para o semiaberto configura constrangimento ilegal. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que haja o “reconhecimento do regime mais gravoso que o aberto, semiaberto”, com a expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA que reconheceu a falta grave, decorrente da nova condenação do paciente por crime praticado no curso da execução, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado, e determinou a regressão do sentenciado do regime aberto para o semiaberto, e determinou a redistribuição dos autos à VEP/DF. Confira-se o teor do decisum: “DECISÃO - REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME EM FACE DE NOVA CONDENAÇÃO Verifico que não foi fixado sursis penal na(s) condenação(ões) que integra(m) o presente processo executivo. O apenado cumpre pena em regime aberto e prisão domiciliar - RAPD. Não há faltas nem requerimentos pendentes de análise. O sentenciado sofreu nova condenação por crime praticado no curso da execução, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado (mov. 24 e 34). Nos termos da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". Ante todo o exposto, com fulcro no art. 52, caput, 1a parte, c/c art. 118, inciso I, da LEP, RECONHEÇO a prática de falta grave e declaro regredido o sentenciado do regime aberto para o SEMIABERTO, sem prejuízo de fixação de regime diverso quando da apreciação da unificação pelo Juízo da VEP/DF. Ademais, impende salientar que o apenado já foi ouvido no processo do qual decorreu a condenação retro, razão pela qual resta satisfeita a exigência do §2o do art. 118 da LEP. DECLARO A PERDA DOS DIAS REMIDOS à razão de 1/6 (um sexto), o que faço com base no artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal. Como bem pontuou o Ministério Público (mov. 39.1), a falta disciplinar apurada na Ocorrência Administrativa de páginas 227/245 da mov. 1.4 foi alcançada pela prescrição. O penitente foi preso em flagrante em 20/06/2018 (mov. 24.7) e permanece recolhido até a presente data. Assim, DESCONSIDERO as faltas de apresentações bimestrais posteriores à prisão. Fixo como data efetiva para cálculo de novos benefícios o dia do recolhimento do sentenciado pelo fato que ensejou a nova sentença condenatória, sem prejuízo de definição de outro marco pela VEP no momento de unificação das reprimendas. Atualize-se o atestado de pena, excluindo-se os períodos de efetiva de fuga, considerando-se as constatações noturnas negativas e positivas, bem como as apresentações bimestrais, eventuais intimações pessoais positivas e comparecimentos voluntários do sentenciado à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. Expeça-se Mandado de Prisão ou Guia de Recolhimento, conforme o caso. Após, diante do regime fixado, REDISTRIBUAM-SE os autos à Vara de Execuções Penais - VEP/DF, com as baixas e homenagens de estilo. Cumpram-se.” A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que determinou a regressão de regime em face de nova condenação, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao princípio da unicidade recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado por meio de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. A decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar desafia a interposição do recurso de agravo em execução. 2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização o Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do writ. 3. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1316684, 07000066220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador